Tribunal: STF
Processo: ARE 1334590
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fls. 1-3, Doc. 5):
    “AGRAVO INTERNO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO NO LADO EXTERNO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPAL Nº 3.493/1010. DESCUMPRIMENTO. CONTRARIEDADE A LEI FEDERAL Nº 7.101/83. NÃO OCORRÊNCIA. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO. MULTA. VALOR ARBITRATO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS E LIMITES LEGAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO RELEVANTE. DECISÃO DO RELATOR MANTIDA. 
    1. Constatado que a sentença impugnada em sede de apelação e sob reexame necessário confronta-se, em parte, com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores, é possível o julgamento monocrático pelo Relator, Consoante a ratio do § 1° do art. 557 do CPC.
    2. Não ofende o princípio da dialeticidade a recurso que permite extrair razões de fato e de direito correlatas à insatisfação da parte recorrente e ao conteúdo decisório sentencial, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos moldes do art. 514, II, do CPC.
    3. Em consonância com o art. 30, I e II da Constituição da República o Município tem competência para legislar sobre a instalação de dispositivos de segurança nas agências bancárias situadas em seu território, com o objetivo de tornar efetiva a proteção dos munícipes usuários dos serviços prestados por tais estabelecimentos, por se tratar de questão de nítido interesse local. Aplicação da tese Consolidada na jurisprudência dos Tribunais de Superposição desta Corte de Justiça.
    5. A exigência contida na Lei n° 3.993/2010, do Município de Anápolis, de instalação de, no mínimo, 3 (três) câmeras de vídeo na parte externa das agências bancárias, não contraria disposição da Lei Federal nº 7.102/83, mas, ao contrário, a complementa, como norma especial de proteção ao consumidor, prevendo medida que aumenta a segurança nos estabelecimentos financeiros.
    6. Na situação em análise, o valor da multa punitiva, embora elevado, não se mostra excessivo, pois mensurado em conformidade com os critérios e limites legais, bem como as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a natureza da infração, a condição econômica do infrator, a gravidade do ato, bem como os dias descumpridos desde a autuação e, ainda, a falta de providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo.
    7. Não tendo o autor se desincumbido, a contento, e pelos meios de prova hábeis e permitidos por lei, do ônus de desconstituir a presunção de liquidez e certeza da multa administrativa regularmente apurada, deve ser reformada a sentença de primeiro grau na parte em que decretou a sua anulação.
    8. Não exteriorizada a superveniência de fatos novos, nem apresentada argumentação hábil a acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada pelo órgão julgador, o improvimento do agravo interno se impõe. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 3-14, Doc. 6), foram rejeitados (fls. 31-32, Doc. 6).
    No RE (fls. 67-86, Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Hsbc Bank Brasil S.a. - Banco Múltiplo alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 22, I; 30, I; e 144, caput, e incisos, da Constituição, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
    Sustenta, em síntese, a nulidade da multa aplicada por descumprimento da Lei 3.493/2010 do Município de Anápolis/GO - que determina a instalação de câmeras de vídeo externas nos estabelecimentos bancários situados no território municipal. 
    Assevera que (a) os municípios não possuem competência para legislar sobre direito civil; (b) não se aplica, ao caso, a competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor; e (c) os Municípios não podem repassar o ônus da segurança pública aos particulares. 
    Subsidiariamente, defende a ausência de proporcionalidade e razoabilidade no valor da multa fixada pelo descumprimento da referida lei municipal.
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que incide, ao caso, a Súmula 279/STF (fls. 29-34, Doc. 7).
    No Agravo (fls. 65-86, Doc. 7), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.
    É o relatório. Decido.
    Esta CORTE, no julgamento do RE 610.221 (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), fixou orientação no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles incluindo-se a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 
    Nesse sentido, vejam-se outros precedentes desta CORTE:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.260.220-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020 – grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL QUE OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PARA OS SEUS CLIENTES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 774305-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016 – grifo nosso)
    O acórdão observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    No tocante à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa fixada pelo descumprimento da lei municipal em questão, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 110-112, Doc. 4):
    “Superada a questão referente a legalidade da multa em comento, resta verificar a adequação e proporcionalidade do valor fixado. 
    O assunto é tratado de forma geral pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
    […]
    Assim, de acordo com as balizas do Código de Defesa do Consumidor, a multa não poderá ser inferior a 200 (duzentas) e superior a 3.000.000 (três milhões) de vezes o valor da Ufir ou índice que vier a substituí-la.
    Nessa senda, no âmbito do Município de Anápolis, cumpre observar a Portaria PROCON n. 05/2011, que dispõe sobre a substituição do índice de Unidade Fiscal de Referência – Uir pela Ipca-e para fins de atualização dos limites mínimos e máximos das multas administrativas aplicadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor, nos termos abaixo:
    […]
    Finalmente, para a infração especificada versada nos autos, o art. 8º, § 2º, da Lei Municipal n. 3.493/2021, preconiza o seguinte:
    […]
    Diante desse regramento, a multa foi fixada na cifra total de R$ 2.643.224,40 (…), resultante da multiplicação da penalidade diária de RS 3.192,30 (…) por 3 (…), equivalente ao número de câmaras não instaladas, e, ainda, por 276 (…), que corresponde à quantidade de dias decorridos desde a lavratura do auto de infração, na data de 15/8/2021.
    É de se ver, portanto, que o valor da multa punitiva em tela, embora elevado, não se mostra excessivo, pois mensurado em conformidade com os critérios e limites legais, bem como as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a natureza da infração, a condição econômica do infrator, a gravidade do ato, bem como os dias descumpridos desde a autuação e, ainda, a falta de providências para evitar ou mitigar as consequências do ato lesivo.
    Não há falar, ademais, em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente frente ao poderio econômico da instituição apelada, que deixou de cumprir norma criada para proporcionar segurança aos seus usuários, por mais de 9 (…) anos.
    (…)”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende da análise Lei 3.493/2010, do Município de Anápolis, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente